Tribunal: TJMT
Processo: 0015603-47.2011.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015603-47.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTA JATCZAK - CPF: 018.554.529-79 (APELANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ELIANE OLEINIK - CPF: 574.863.959-91 (APELADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WILHELM CARLOS TOMESS registrado(a) civilmente como WILHELM CARLOS TOMESS - CPF: 077.525.550-53 (APELANTE), ELIANE OLEINIK - CPF: 574.863.959-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARTA JATCZAK - CPF: 018.554.529-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – POSSE INJUSTA DO RÉU – NÃO COMPROVADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A reivindicatória demanda prova da propriedade, a delimitação da área e da posse injusta do réu.

A ausência de um dos requisitos inviabiliza o acolhimento do pedido.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Reivindicatória julgada improcedente
,
o pedido reivindicatório da parte autora e acolho a exceção de usucapião arguida pela requerida, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, considerando o valor ínfimo atribuído à causa, por apreciação equitativa arbitro os honorários advocatícios no importe de R$1.000,00 (mil reais), considerando o zelo do profissional; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

O apelante alega que a posse da apelada é injusta já que decorrente de grilagem e porque seu marido tinha conhecido da existência desta ação, portanto, todos os requisitos da reivindicatória estão presentes.

Argui que as testemunhas não disseram a verdade e que uma delas foi vencida em ação semelhante a esta, o que desqualifica seu depoimento.

Contrarrazões no ID n. 239089697.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Reivindicatória julgada improcedente.

Na Ação Reivindicatória cumpre ao autor comprovar sua propriedade, individualizar o imóvel e demonstrar a posse injusta do réu.

Neste caso, a propriedade do
de cujos
está comprovada pela certidão de ID n. 239087689 - Pág. 17, emitida pelo CRI de Várzea Grande.

A área está delimitada na petição inicial.

Desse modo, a questão a ser analisada neste recurso delimita-se à existência de posse injusta da apelada, que, na sua defesa arguiu exceção de usucapião.

É incontroverso também que a área, desocupada, foi objeto de grilagem, mas a apelada não participou desse ato, adquiriu a posse de Luiz Batista de Figueiredo, conforme Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, firmado em 20/02/2013 (ID n. 239089652), que por sua vez era portador da Licença de Ocupação emitida pela Intermat em 02/09/2004.

As testemunhas são unânimes em confirmar a posse pacífica tanto da apelada como do antigo possuidor.

Maria das Graças, ouvida como informante, uma vez que também possui demanda com o apelante, afirmou conhecer bem o imóvel e que, mesmo antes do Luiz Batista Figueiredo, Regina Célia Diamante era possuidora da área e tinha plantação no local, que ela se lembra de ter cultura de abacaxi.

Santana de Campos, presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Formigueiro (atual nome do local), disse que quando chegou ao local em 2011 a apelada já estava no local e nele já havia um barracão e que hoje além disso tem plantação, escritório, casa, plantas nativas e pasto.

Ele ainda fez um histórico da comunidade. Esclareceu que ela iniciou a partir de 4 loteamentos, oriundos da Fazenda São Carlos, Parque Arco-íris, Centro-Oeste e Bandeirantes e, na época, as imobiliárias venderam, prometeram uma estrutura, mas nada fizeram. Em 2004 o Governo do Estado deu ao local o nome de Comunidade Formigueiro, dividiu a área em 242 lotes e concedeu licença de ocupação.

Altamira Martins Brandão, que reside na Comunidade desde 2007, confirmou que a apelada reside no imóvel há mais de 10 anos e nele estão edificados dois barracões, uma casa, tem plantação e animais e a área é toda cercada.

Vê-se, portanto, que a posse está devidamente comprovada e, apesar de o apelante arguir que as testemunhas mentiram, não as contraditou no momento oportuno, sendo necessário reformar que a que demanda contra o autor foi ouvida como informante, desse modo, não há nenhuma irregularidade nesses depoimentos.

Com isso, o apelante não se desincumbiu de comprovar um dos requisitos da Ação Reivindicatória que é a posse injusta da ré, já que não desconstituiu os elementos probatórios trazidos pela apelada atestando a legitimidade na aquisição da posse.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo. Novo exame do feito.

2.
Demonstrada a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel objeto do litígio, por mais de 10 anos, pelos requeridos, que detêm justo título e comprovaram sua boa-fé, a usucapião, como matéria de defesa, merece ser reconhecida, e, consequentemente, julgada improcedente a ação reivindicatória proposta na origem.

3. No caso, o Tribunal a quo considerou cabalmente demonstrada a prescrição aquisitiva de posse mansa, pacífica e com animus do mini, além da boa-fé e justo título.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp: 2203089 SC 2022/0279597-8, Rel. Min. Raul Araújo, Julg. 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, DJe 30/03/2023).

Deste Tribunal:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ART. 1.228, C. CIVIL – POSSE INJUSTA DO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVAS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação.

No caso, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra com clareza a inexistência de posse injusta da ré, motivo pelo qual não há como reaver a coisa pretendida, nos termos do art. 1.228, do C. Civil. Recurso desprovido
.”
(AP 0044909-02.2015.8.11.0041, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julg. 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, DJe 27/03/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – RÉU QUE DETINHA POSSE POR MAIS DE 07 ANOS, ALICERÇADA EM LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA ÁREA CONFERIDA PELO INTERMAT, PROVENIENTE DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA – INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE NÃO SER POSSUIDOR OUTRO IMÓVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação reivindicatória possui como pressupostos a propriedade do autor e a posse injusta do réu.

Na hipótese, em que pese o autor tenha demonstrado ser proprietário do imóvel, não logrou êxito em provar a posse injusta do réu, que, aliás, longe disso, está legitimada por Licença de Ocupação da Área, conferida pelo INTERMAT, e, portanto, exercida de inquestionável boa-fé, circunstância que obsta a procedência da ação reivindicatória.

É inviável o reconhecimento da configuração da prescrição aquisitiva, por meio da usucapião arguida na defesa, quando não comprovado o preenchimento de todos os pressupostos embasadores da procedência do pedido.”
(AP 00147235520118110002, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, Julg. 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe 15/04/2021).

Assim, embora não tenha sido o caso de reconhecer a prescrição aquisitiva para emissão de título, como matéria de defesa comprou-se a boa-fé na ocupação da apelada o que é incompatível com a procedência da reivindicatória.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00 (art. 85, §11º, do CPC), que fica suspenso em razão da concessão de justiça gratuita no ID n.

239087689 - Pág. 44.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024